Tribunal: TJBA
Processo: 8064999-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064999-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UESCLEI SANTANA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
EDSON HIRSCH NETO, ANDRESSA ALVES DE MOURA, UESCLEI SANTANA BARBOSA, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ANDRESSA ALVES DE MOURA, EDSON HIRSCH NETO, UESCLEI SANTANA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. ENCARGOS BÁSICOS. SEGURO HABITACIONAL. VENDA CASADA. DANO MORAL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações simultâneas interpostas contra sentença proferida em ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança denominada “encargos básicos” e condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos, mantendo a validade dos juros remuneratórios, da capitalização, das tarifas bancárias, dos seguros contratados e afastando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em relação à média de mercado; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) determinar a validade da cobrança dos denominados encargos básicos; (iv) verificar a legalidade das tarifas de administração e de avaliação do imóvel; (v) apurar a existência de venda casada na contratação de seguro habitacional; e (vi) examinar a configuração de dano moral decorrente das cobranças contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A taxa de juros remuneratórios não é abusiva quando, embora superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, não apresenta discrepância significativa capaz de caracterizar onerosidade excessiva ao consumidor.

4.
A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados após a vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

5.
Os encargos básicos são válidos quando previstos de forma clara e expressa no contrato, com indicação do método de cálculo, inexistindo violação ao dever de informação.

6.
A tarifa de administração é legítima quando expressamente prevista no contrato e autorizada pela Resolução BACEN nº 3.919/2010, inexistindo abusividade no valor cobrado.

7.
A tarifa de avaliação do imóvel é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

8.
Não se configura venda casada quando a contratação do seguro habitacional ocorre por instrumento apartado, com possibilidade de escolha e ciência inequívoca do consumidor, sendo, ademais, obrigatória a contratação de seguro de morte e invalidez permanente no financiamento imobiliário.

9.
A mera cobrança contratual, ainda que questionada, não caracteriza dano moral, ausente demonstração de ofensa concreta a direito da personalidade.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso da autora desprovido. Recurso da instituição financeira provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número
8064999-02.2023.8.05.0001
,
em que são simultaneamente Apelantes e Apelados
UESCLEI SANTANA BARBOSA

e
BANCO DO BRASIL S.A.,
respectivamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO
ao Apelo da autora e

CONHECER
DAR
PROVIMENTO

a Apelação da ré, nos termos do voto do Relator.